Tribunal: TJBA
Processo: 0000175-66.2018.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000175-66.2018.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL SILVA SANTOS Advogado(s): JOAO PABLO LAUREANO BRITO, CUSTODIO LACERDA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ARTIGO 121, § 1º DO CP. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ADEQUADAMENTE VALORADAS NEGATIVAMENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO MOTIVO DO CRIME. AFASTADA. INCOERÊNCIA AO REPUTAR A VETORIAL DO MOTIVO DO CRIME COMO CONTRAPRODUCENTE DIANTE DO RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO COMO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O RECONHECIMENTO DA VINGANÇA PELO JUIZ PRESIDENTE E O RECONHECIMENTO DO RELEVANTE VALOR MORAL PELO CORPO DE JURADOS. PREVALÊNCIA DO RELEVANTE VALOR MORAL CONSIDERADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE É QUEM TEM A COMPETÊNCIA PARA JULGAR O CRIME DE HOMICÍDIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO. PENA REDIMENSIONADA DE 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA 04 (QUATRO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto por RAFAEL SILVA SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juiz Presidente da Vara do Júri da Comarca de Tanque Novo/BA que, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº 0000175-66.2018.8.05.0254, formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA fixou a pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em decorrência da votação pelo Conselho de Sentença para condenar o réu ao crime descrito no art. 121, §1º, do Código Penal (homicídio privilegiado). 2. De acordo com a denúncia, no dia 10 de outubro de 2018, por volta das 21:00 horas, na casa da vítima, situada no Povoado de Baraúnas do Tim, zona rural de Tanque Novo, o réu, utilizando o capacete, desferiu golpes na cabeça da vítima, Renato Oliveira Silva, causando a sua morte. Segundo a exordial, o crime fora motivado porque o ofendido, cinco meses antes do fato, teria falado da irmã do autor. 3. Em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada em 30/04/2025, o réu fora condenado, prevalecendo a imputação da conduta prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal (homicídio privilegiado). Finda a sessão, foi proferida sentença pelo M.M Juiz Presidente da Vara do Júri da Comarca de Tanque Novo/BA, condenando o réu à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicialmente semiaberto. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. De pronto, calha destacar que a presente apelação tem como questão nuclear o redimensionamento da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, a redução da pena intermediária e a aplicação da causa de diminuição do homicídio privilegiado no patamar de 1/3 (um terço). III – RAZÕES DE DECIDIR 5. Por meio da dosimetria da pena, o Magistrado calcula a pena do acusado, levando em consideração as particularidades do caso concreto, o grau de lesividade da conduta do agente, bem como a sua personalidade. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 6. Bem fundamentada a valoração negativa da culpabilidade, dado que amparada na premeditação e na relação de confiança entre vítima e réu. O Superior Tribunal de Justiça, no tema 1318, firmou a seguinte tese: “A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora”. No caso em questão, o próprio réu, em seu interrogatório, relata que foi até a casa do ofendido porque ele havia falado da irmã e da mãe dele, tendo os fatos ocorridos 05 (cinco) meses anteriormente ao crime, o que demonstra que a sua conduta foi premeditada. Assim, adequada a valoração negativa da citada circunstância judicial. 6.1. No que diz respeito às circunstâncias do crime, estas podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. In casu, o Magistrado considerou que o crime foi praticado na zona rural de um município e tarde da noite, em um cenário que dificultou que a vítima fosse socorrida, sendo plausível, portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime. 6.2. No caso em apreço, foi considerado pelo Magistrado que o motivo do crime — a suposta vingança em razão de a vítima ter proferido ofensas contra a mãe e a irmã do réu — deveria ser valorado negativamente. Contudo, tal consideração merece ser revista. A conduta do réu, embora reprovável, foi reconhecida pelos jurados como praticada por motivo de relevante valor moral, nos termos do art. 121, §1º do Código Penal. Isso demonstra que o Conselho de Sentença, soberano na análise das provas e na valoração moral do motivo, considerou que o comportamento da vítima — ao proferir ofensas contra familiares próximos do réu — influenciou decisivamente o estado emocional do agente, mitigando a censurabilidade de sua conduta no plano subjetivo. Dessa forma, não se mostra coerente atribuir uma valoração negativa ao motivo do crime na primeira fase da dosimetria quando esse mesmo motivo já foi reconhecido pelos jurados como de relevante valor moral. Portanto, merece ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial relativa ao motivo do crime. 6.3. Assim, tendo em vista que foram reputadas contraproducentes a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fica a pena-base fixada em 08 (oito) anos de reclusão. 7. Na segunda fase, o Magistrado reconheceu a atenuante da confissão. Não havendo uma fração para aumentar ou diminuir, a jurisprudência fixou o patamar básico de 1/6 quando existente agravante ou atenuante, podendo o Magistrado alterar esse quantum justificadamente. In casu, entendo adequada a fração de 1/6 da pena-base, ficando a pena intermediária, por conseguinte, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 8. Na terceira fase, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime fora motivado por relevante valor moral, incidindo, assim, a causa de diminuição concernente ao homicídio privilegiado, previsto no art. 121, §1º, do Código Penal, segundo o qual: “Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”. 8.1. Na situação examinada, o Magistrado, sem qualquer fundamentação, reduziu a pena no patamar mínimo – 1/6. De acordo com a jurisprudência, não sendo fundamentado o patamar de redução, deve-se utilizar o patamar máximo. Nesse contexto, aplicando a causa de diminuição no patamar de 1/3 (um terço), fica a pena redimensionada de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal. 9. Parecer da Procuradoria pelo Conhecimento e Parcial Provimento. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, na primeira fase da dosimetria, afastar a valoração negativa da circunstância judicial do motivo do crime e, na terceira fase, aplicar a causa de redução do homicídio privilegiado no patamar máximo – 1/3 (um terço), ficando a pena redimensionada de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal, mantendo a sentença objurgada nos demais termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000175-66.2018.8.05.0254, em que figuram como apelante RAFAEL SILVA SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça